Tribunal: TJMT
Processo: 0006362-34.2011.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006362-34.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Contribuições de Melhoria]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), TECH STEEL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 00.882.598/0002-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), TECH STEEL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 00.882.598/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL – VALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal que deixou de fixar honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razoes recursais, aduz o apelante que o intento da promulgação da EC 80/2014 é o de fortalecer a Defensoria Pública, mas não é por que a equiparou ao Poder Judiciário que não são devidos honorários sucumbenciais à instituição, requerendo, portanto, a sua fixação por conta de sua atuação.

Assevera que vedar à Defensoria Pública de receber os honorários de sucumbência é ir de encontro com a essência da EC 80/2014, pois, ao invés de fortalecer a instituição, estaria lhe trazendo ao retrocesso, privando-a do recebimento dos honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da recorrente, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Outrossim, faz os seguintes prequestionamentos:
a vigência do art. 4°, inciso XXI da Lei Complementar Federal n.° 80/94; O dissidio jurisprudencial instalado com a divergência de orientação dada pelo TJ/MT em comparação aos Tribunais de Justiça dos Estados de MS e MG, uma vez que o primeiro não vem fixando honorários a Defensoria Pública, enquanto os dois últimos fixam honorários, mesmo após a vigência da EC n° 80/2014, criando divergência jurisprudencial dispares para casos idênticos; - PREQUESTIONA acerca da violação do art. 134 da Constituição Federal, com redação da EC n.° 80, consistente na interpretação de vedar a Defensoria Pública o direito de receber honorários de sucumbência, pois vedar a Instituição a receber honorários vai de encontro com a ideia da promulgação da EC, já que retira uma fonte de recurso para o aprimoramento da DP; - PREQUESTIONAMENTO acerca da violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5°), consistente na interpretação de dispensar o recorrido do pagamento de honorários de sucumbência pelo fato da recorrente estar sendo assistida pela Defensoria Pública, mas se a assistida tivesse perdido a ação seria condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência; - PREQUESTIONO a violação do art. 134 da CF, uma vez que ao dispensar o recorrido do pagamento de honorários de sucumbência, sob a assertiva de que o recorrente está sendo atendido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, está beneficiando os recorridos com os serviços da Instituição, violando a CF que determina que DP preste serviço aos hipossuficientes; - PREQUESTIONAMENTO acerca da violação do art. 97 da CF, caso o Tribunal afaste o art. 4°, XXI, da LC 80/94, sem a reserva de plenário, o que viola a Súmula Vinculante n° 10; - PREQUESTIONAMENTO acerca da validade da Súmula 421 do STJ ante à autonomia orçamentária da Defensoria Pública Estadual (art. 134, § 2°, CF) e ante ao mandamento legal de condenação em honorários por quaisquer entes públicos (art. 4°, XXI, LC n° 80/1994).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 2894196, pugnando pelo desprovimento integral do presente recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal que deixou de fixar honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Não obstante as alegações da recorrente, razão não lhe assiste.

Quanto ao não arbitramento de honorários, face o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, já que não houvera o arbitramento de honorários, tem-se que a exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada por outros Tribunais –
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — PROVIMENTO PARCIAL — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — DEFENSORIA PÚBLICA —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim,
incabível receber honorários advocatícios do Município
, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido
.” (AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) Destaquei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
. (Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019) Destaquei

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha em casos isolados entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de junho de 2014.

“[...]

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Ademais, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020